Tribunal: TJPA
Processo: 0007896-22.2017.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0007896-22.2017.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL MILITAR
INTERESSADO: ALEX DA COSTA PEREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. COMPETÊNCIA PARA ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Segundo remansosa jurisprudência preconizada nas Cortes Superiores do país, corroborada pelo E. TJPA, não compete à Justiça Militar Estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou descriminantes
, in casu
, circunscritas na legítima defesa pelos militares investigados. Na hipótese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum,
ex vi
dos arts. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 24ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, ocorrida entre os dias vinte e oito de setembro e cinco de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que declarou sua incompetência para arquivar Inquérito Policial Militar, sob a alegação de que o referido militar agiu em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos.

Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar os fatos, segundo os quais, no dia 13 de novembro de 2016, no município de Breves, os Policiais Militares Marlon da Fonseca Leão, Alessandro Carneiro da Silva e Éder Gama e Gama, todos integrantes do Grupamento Tático Operacional, foram acionados por populares com o intuito de averiguar denúncia de que o Sr. Andrey dos Santos Batista, acusado de prática de latrocínio no estado do Amapá, encontrava-se escondido próximo ao Rio Mucujubia, na Vila Monte Sião.

Os Policiais Militares foram ao local declinado e foram informados por populares que o Sr. Andrey se encontrava em uma determinada residência e a cercaram.

Os Policiais Militares, então, disseram a Andrey para que se entregasse, contudo, ele sacou uma arma e efetuou um disparo em direção a guarnição. Todavia, os Policiais Militares revidaram a injusta agressão e também efetuaram disparos que atingiram Andrey.

Andrey fora colocado em uma lancha pelos PMs, no intuito de socorrê-lo e conduzi-lo ao hospital municipal, onde veio à óbito, conforme atesta o auto de exame necropsial juntado às fls. 137 dos autos.

O Ministério Público pugnou pelo arquivamento dos autos, por entender que o militar agiu em legítima defesa, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme dispõem os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar, sobrevindo a decisão objurgada, na qual o MM. Juízo
a quo
declarou a sua incompetência, determinado a remessa ao suposto Juízo competente.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente RESE e, em suas razões (fls. 170-175) pugnou pelo reconhecimento da competência da justiça especializada

Em sede de Juízo de retratação, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos, fls. 176-177.

Encaminhado aos autos a defesa para apresentação de contrarrazões, esta requereu o provimento do recurso (fls. 188-191).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 29/07/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

Em que pese o esforço argumentativo formulado pelo Recorrente, sustentado até por certa base jurisprudencial, este não é o entendimento que prevalece na maciça orientação tanto dos Tribunais Superiores quanto deste Égregio Tribunal de Justiça.

A questão controvertida no feito cinge-se em resolver de quem seria a competência para proceder ao arquivamento do Inquérito Policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, quando este último vem a falecer diante da troca de tiros entre as partes.

Entendo que tanto a legislação pátria quanto a jurisprudência majoritária, nos conduzem a conclusão de ser atribuição da justiça comum estadual, e não a justiça militar, senão vejamos a legislação sobre o tema:
¿Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.¿ (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:
¿Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.¿
(destaquei)

Nessa linha, a Suprema Corte do país firmou entendimento no sentido da
competência do Tribunal do Júri
para examinar eventuais crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil, cabendo ao promotor militar tão somente propor a remessa dos autos à justiça competente, mesmo que entenda pela existência de alguma excludente de ilicitude, como no caso dos autos. Nesse sentido: RE 1152354, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.5.2019, RE 1224733, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2019. Cito, ainda:
¿Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar introduzido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996. Improcedência. - No artigo 9º do Código Penal Militar que define quais são os crimes que, em tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996, um parágrafo único que determina que `os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum¿. - Ora, tendo sido inserido esse parágrafo único em artigo do Código Penal Militar que define os crimes militares em tempo de paz, e sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO, `Hermenêutica e Aplicação do Direito¿, 9ª ed., nº 367, ps. 308/309, Forense, Rio de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que `sempre que for possível sem fazer demasiada violência às palavras, interprete-se a linguagem da lei com reservas tais que se torne constitucional a medida que ela institui, ou disciplina¿, não há demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma imperfeita, que ele, ao declarar, em caráter de exceção, que todos os crimes de que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida praticados contra civil, são da competência da justiça comum, os teve, implicitamente, como excluídos do rol dos crimes considerados como militares por esse dispositivo penal, compatibilizando-se assim com o disposto no caput do artigo 124 da Constituição Federal. - Corrobora essa interpretação a circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2º, se modifica o caput do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e se acrescenta a ele um § 2º, excetuando-se do foro militar, que é especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se que nesses crimes `a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum¿. Não é admissível que se tenha pretendido, na mesma lei, estabelecer a mesma competência em dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar - que para isso é o adequado. Recurso extraordinário não conhecido¿ (RE 260.404/MG, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2003)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento¿ (RE 1224733-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).

Na mesma esteira segue o C. STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)
(...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Na mesma linha de raciocínio segue o E. TJPA,
in verbis:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE.
AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO
, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL ATUANTE JUNTO À JUSTIÇA PENAL MILITAR, CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO ACATOU O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO INSTAURADO CONTRA PM, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA, E DECLINOU A COMPETÊNCIA À JUSTIÇA COMUM
.
NÃO PROVIMENTO
. O ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; O ART. 9º, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR E O ART. 82,
CAPUT
E § 2º DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL MILITAR, DETERMINAM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJPA, RESE nº 0002645-23.2017.814.0200, Relator: Rosi Gomes de Farias, julgado em 10/12/2019).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJPA, processo nº 00013519620188140200, Relator: Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, data do julgamento: 06 de fevereiro de 2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego
provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator